Tribunal: TJSP
Processo: 0024657-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão de regime - Posterior progressão ao regime semiaberto pelo Juízo de Execução – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024657-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
FERNANDO DOS SANTOS ROCHA e Paciente GENIVAL NASIMENTO
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024657-11.2020.8.26.0000 -Voto no 3400
2
VOTO No 3400
HC 0024657-11.2020.8.26.0000
Paciente: Genival Nascimento Barbosa
Impetrante: Fernando dos Santos Rocha
HABEAS CORPUS
Pedido de progressão de regime -
Posterior progressão ao regime semiaberto pelo Juízo de
Execução Perda do objeto Inteligência do artigo 659 do
Código de Processo Penal Impetração prejudicada
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Fernando dos Santos Rocha a favor de Genival Nascimento
Barbosa, contra ato dos DEECRIMs de Presidente Prudente e
Araçatuba.
Sustenta, em síntese, que o paciente tem direito
à progressão de regime. Afirma que o paciente foi transferido do
DEECRIM de Presidente Prudente para o DEECRIM de Araçatuba, mas
seus documentos não foram enviados. Há demora na análise de seu
pedido de progressão de regime.
Não houve pedido liminar.
Foram requisitadas informações da autoridade
apontada como coatora, que as prestou (fls. 15/17).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 19/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024657-11.2020.8.26.0000 -Voto no 3400
3
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais, que o paciente
foi progredido ao regime semiaberto pelo Juízo do DEECRIM 2a RAJ
Araçatuba, aos 21/10/2020(fls.99/100 dos autos originais), cuja
decisão foi proferida nos seguintes termos: “Por todo o exposto,
DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado
GENIVAL NASCIMENTO BARBOSA, MT: 204402, RG:29478643,
RJI: 181800949-20, recolhido na Penitenciária - Andradina.
Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a
transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão
como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da
Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado
em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável
para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de
serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.
Verifica-se que no momento, o acusado
encontra-se aguardando vaga no regime semiaberto, para que seja
transferido de estabelecimento prisional.
Uma vez progredido o paciente ao regime
semiaberto, insubsistente a causa do pedido, como se depreende da
dicção do artigo 659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal
verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024657-11.2020.8.26.0000 -Voto no 3400
4
o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus objeto uma vez alcançado o objetivo do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da medida.” (STF
RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
evidente perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA